Tribunal: TJSP
Processo: 1028668-45.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por dano material, repetição de indébito e dano moral. Sentença declarou a nulidade da relação jurídica entre a autora e o réu, determinou a repetição em dobro dos valores descontados e condenou o réu ao pagamento de R$

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por dano material, repetição de indébito e dano moral. Sentença declarou a nulidade da relação jurídica entre a autora e o réu, determinou a repetição em dobro dos valores descontados e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na majoração do valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 14.120,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconheceu os danos morais, mas a parte requerida não recorreu quanto a este ponto. A controvérsia recursal limita-se ao quantum indenizatório.
4. Descontos mensais de R$ 28,40 representavam aproximadamente 2% da renda mensal da autora, valor de pequena expressão econômica, não suficiente para caracterizar dano moral. Majoração da indenização descabida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.